Tribunal: TJSP
Processo: 1014050-49.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e decretou a procedência do pedido monitório, constituindo crédito em favor da autora. (ii) Insurgência da ré-embargante, falida. (iii) Preliminares de nulidade por incompetência absoluta do Juízo a quo, vício citatório e falta de pronunciamento explícito sobre argumento relevante. (iii.1) A ação monitória tem

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e decretou a procedência do pedido monitório, constituindo crédito em favor da autora. (ii) Insurgência da ré-embargante, falida. (iii) Preliminares de nulidade por incompetência absoluta do Juízo a quo, vício citatório e falta de pronunciamento explícito sobre argumento relevante. (iii.1) A ação monitória tem por objeto o reconhecimento e a exigibilidade de crédito alegadamente lastreado em documento sem eficácia executiva. Por isso, enquanto não definido o título executivo, a ação monitória se amolda à situação prevista no artigo 6o, § 1o, da lei no 11.101/2005, não sendo atraída pela universalidade do Juízo Falimentar. Precedentes. Incompetência do Juízo Cível de origem, portanto, afastada. (iii.2) Inocorrência de vício citatório. Apelante regularmente citada por correio, mediante carta com aviso de recebimento enviada ao endereço de seu sócio-administrador, sendo recepcionada, sem ressalvas, por funcionário da portaria do prédio. Apelante que compareceu aos autos e opôs embargos monitórios, atestando ter o ato citatório cumprido sua finalidade. Recorrente que, à primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, nada falou sobre a nulidade da citação. Jurisprudência dos C. Tribunais Superiores que repudia aquilo que se convencionou chamar de "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", "que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador do atual processo civil" (AgInt nos EREsp 582.776/AL, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 11/06/2019, DJe 14/06/2019). Falta de manifestação do administrador da massa falida que não enseja qualquer prejuízo à apelante, que explicitamente reconheceu a dívida em seus embargos monitórios; dívida essa que deverá ser habilitada nos autos do feito falimentar, e ser paga segundo os critérios próprios da falência. (iii.3) Sentença que bem examinou e valorou a prova dos autos, resolvendo o mérito de maneira global e contextualizada, mostrando-se irrelevante não tenham sido enfrentados, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes. (iv) No mérito, irresignação impróspera. (iv.1) Suficiente demonstração do negócio jurídico havido entre as partes, e do crédito havido pela apelada, expressamente reconhecido pela apelante. (iv.2) Constituído por sentença o crédito perseguido pela apelada na corrente ação monitória, a ela caberá dar seguimento ao feito na forma que dispõe o § 8o do artigo 702 do Código de Processo Civil. E, acaso deflagrado o incidente de cumprimento de sentença pela credora, será consequência natural a inclusão do crédito na falência, na classe pertinente, por expressa disposição normativa contida no § 3o do artigo 6o da lei no 11.101/2005, sendo de todo despicienda a inserção de qualquer disposição expressa nesse sentido na r. sentença atacada. (v) Sentença integralmente ratificada. Recurso desprovido.